Tribunal: STF
Processo: RHC 192991
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Adriel dos Santos Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 565.076/PR.
    Por meio do presente, o recorrente busca o reconhecimento da confissão espontânea, com o consequente refazimento da dosimetria.
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    A PGR opina pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Por meio deste recurso, o recorrente afirma que “haver confirmado parcialmente os fatos delituosos não pode ser interpretado como óbice à aplicação da atenuante, mormente se na própria sentença condenatória restou registrada a confissão quando da análise da autoria delitiva.”
    Vê-se que o STJ exige, para a valoração da confissão, que o réu admita a prática do fato criminoso e, a meu sentir, o paciente não a admitiu. É o que se vê do excerto abaixo:
    Como se observa, a Corte local não reconheceu a atenuante da confissão em razão de apesar de o paciente ter confessado parcialmente que adentrou no imóvel, declarou não ter subtraído os bens da vítima, e asseverou o magistrado sentenciante que a condenação não foi lastreada no interrogatório do réu, mas nos demais elementos informativos dos autos.
    […]
    Na espécie, não há ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus já que a confissão parcial do paciente não foi utilizada pelo magistrado para fixação do édito condenatório, o que evidencia a consonância do julgado com a jurisprudência do STJ. 
    Como se vê dos autos, o recorrente negou “a prática do delito de furto simples, pois asseverou que foi detido confessou parcialmente dentro da residência, mas não pegou nenhum objeto (mov. 76.4)” (eDOC 1, p. 77).
    Ora, se a denúncia acusa o recorrente de furto, mas ele diz que nada furtou, não tem qualquer sentido que seja beneficiado com a atenuante da confissão. O recorrente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:
    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.
    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.
    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente